Tribunal: TJSP
Processo: 2200457-87.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração - Execução de cumprimento de sentença - Servidores públicos municipais - Reajuste de salários do mês de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89 - Exclusão de Autoras do título executivo e aplicação da Lei Municipal no 13.652/03 - Inadmissibilidade - Violação da coisa julgada - Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas -

Ementa:
Embargos de Declaração - Execução de cumprimento de sentença - Servidores públicos municipais - Reajuste de salários do mês de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89 - Exclusão de Autoras do título executivo e aplicação da Lei Municipal no 13.652/03 - Inadmissibilidade - Violação da coisa julgada - Não é omisso acórdão que não padece das falhas apontadas - Pretendida infringência do julgado que deve ser buscada nas vias próprias. Embargos rejeitados.